Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PATRONOS DA PRIMEIRA REQUERIDA CONTRA A MESMA DECISÃO. ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS PARA EVITAR JULGAMENTO CONFLITANTE. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONDIÇÃO QUE NÃO A TORNA CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE SUA PARTICIPAÇÃO. RECURSO DOS PATRONOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
1. Em que pese a segunda requerida compor o quadro societário da primeira requerida, tal situação, por si só, não justifica a inclusão da sócia no polo passivo da demanda, em observância ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, mormente por não se tratar de caso de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determina o art. 50, § 4° do Código Civil.
2. Não tendo a parte requerida impugnado, na contestação, o valor atribuído à causa pelo Condomínio autor, não pode agora, por vias transversas, porque utilizado aquele parâmetro na fixação da verba honorária, pretender a apreciação equitativa.
3. Recursos desprovidos.